Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737017-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONSOLATA CAVALCANTE MAGALHÃES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PRETENDIDA CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.150/STJ. MÉRITO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A LEI E DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA CADA ÍNDICE. DEFINIÇÃO DADA PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. CÁLCULO COM ÍNDICES DIVERSOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, por ter o juízo mencionado pontos não abordados na inicial e ignorado os parâmetros de cálculo trazidos pela autora, porquanto o sentenciante bem estabeleceu o ponto controverso da demanda ao iniciar o exame meritório, consignando, adequadamente, a causa de pedir e o pedido. 1.1. A menção a saques indevidos e à utilização da taxa SELIC como índice de atualização da conta, apesar de serem temas não discutidos nos autos, não tem o condão de macular a sentença a ponto de torná-la nula, porquanto não foi essa a motivação que embasou a improcedência do pedido. 2. A ocorrência de possível error in judicando não se confunde com a negativa de prestação jurisdicional, cabendo à instância revisora analisar se houve avaliação adequada dos fatos e/ou se realizada interpretação equivocada das normas aplicáveis ao caso concreto. 3. Sentença em consonância com a tese firmada no Tema 1.150/STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando superada qualquer discussão a respeito das temáticas, sobretudo porque não houve recurso da parte ré. 4. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação dos índices previstos na regulação específica do programa, mas com percentuais diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, 411, inciso III, 489, §1o, inciso V e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a autenticidade da planilha de cálculos por ele apresentada. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas produzidas nos autos; b) artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, argumentando que os cálculos apresentados na planilha em debate demonstraram que o recorrido não observou o cumprimento das resoluções emanadas pelo Conselho Diretor do Fundo Pis/Pasep, por exemplo, no tocante à devida aplicação dos índices estabelecidos. Defende que a correção monetária deve ser feita mensalmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 411, inciso III, ambos do CPC, e 3o da Lei Complementar 26/1975. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Registro que a planilha apresentada pela autora junto com a inicial contempla referidos índices (ID 19164203), mas, ao impugnar a manifestação técnica da Contadoria Judicial (ID 073701793), a própria autora, conquanto aponte diversos equívocos na referida manifestação, reconhece ter cometido um equívoco também em sua planilha, ao comparar a sua conta com os critérios do expert do juízo, vindo a retificar os valores e apontar como devido o valor de R$ 66.400,36 (sessenta mil quatrocentos reais e trinta e seis centavos), alterando o pedido inicial (ID 19165437). O reconhecimento do equívoco na própria planilha evidencia que a metodologia do cálculo não é tão simples assim, sobretudo porque deve a parte se atentar aos percentuais dos índices de atualização determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, divulgados em resoluções normativas anuais, constantes em www.gov.br.tesouronacional e que contemplam parâmetros totalmente diversos do utilizado na planilha da parte autora[1] E, nesse cenário, em que a Contadoria Judicial, por outro lado, considerou que “o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional” (ID 19165431), não há como alcançar a conclusão pretendida pela autora. (...) Verifico, portanto, que a parte autora não logrou demonstrar a prática de ilícito pela parte ré na atualização do saldo da sua conta individual do PASEP” (ID 55742105). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025